Tribunal: TJDFT
Processo: 0734210-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. ART. 61, II, “J”, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, evidenciando que o acusado não se trata de mero usuário, o que obsta, inclusive, a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, quanto o agente pratica mais de um dos núcleos previstos no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, no mesmo contexto fático (‘vender’ e ‘ter em depósito’), a conduta perpetrada expressa simples ação delituosa intrínseca ao próprio tipo penal incriminador, que não ultrapassa o inerente Juízo de Censurabilidade, o que, conseguintemente, obsta o recrudescimento da pena-base a título de culpabilidade.
3. Incabível a valoração negativa da conduta social com fundamento na existência de passagens anteriores (Súmula no 444 do STJ).
4. Deve ser afastada a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (desgraça particular do ofendido) quando não demonstrado que o acusado tinha ciência acerca da dependência química da vítima e que se beneficiou de tal condição, que, por si só, não autorizaria o recrudescimento da pena.
5. Diante do quantum de reprimenda cominada, deve ser fixado regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, vez que em conformidade com o previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.